Tribunal: TJDFT
Processo: 0706648-14.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-05
Data de publicação: 2023-10-31

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. PRELIMINAR. NÃO CONHECIMENTO. RECURSO DESERTO. PEDIDO GENÉRICO. AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE. PRELIMINARES REJEITADA. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL. COMPRA E VENDA DE CELULAR. PRODUTO DIVERSO. TROCA. PRODUTO COM LACRE VIOLADO. DEVOLUÇÃO. DIFICULDADES. OITO MESES. DEVOLUÇÃO DOS VALORES DESPENDIDOS PARA AQUISIÇÃO DO BEM. DANO MORAL. CABIMENTO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. NÃO CONFIGURADA. SENTENÇA MANTIDA.
1.O recolhimento em dobro do preparo sana a irregularidade no momento da interposição e não justifica o não conhecimento do recurso. 1.1. O expresso pedido de reforma da sentença, atende às exigências do art. 1.010, IV, do CPC. 1.2. Evidencia-se atendido o princípio da dialeticidade recursal quando, no recurso, a parte recorrente apresenta razões das quais se extrai, além de seu inconformismo, os fundamentos jurídicos que entende como melhor aplicáveis à espécie. Preliminares não acolhidas.
2.Se o fornecedor de produtos ou serviços recusar cumprimento à oferta, apresentação ou publicidade, o consumidor poderá, alternativamente e à sua livre escolha: exigir o cumprimento forçado da obrigação, nos termos da oferta, apresentação ou publicidade; aceitar outro produto ou prestação de serviço equivalente; e rescindir o contrato, com direito à restituição de quantia eventualmente antecipada, monetariamente atualizada, e a perdas e danos. (art. 35, I-III, do CDC).
3) Não há controvérsia sobre a entrega de celular na cor diversa e sobre a substituição do produto por outro com lacre violado, bem como sobre o decurso de tempo de oito meses até que o consumidor conseguisse devolver o produto, sendo necessário o ajuizamento da ação para a conclusão da troca ou restituição dos valores pagos.
4. A conduta da empresa em dificultar a troca do aparelho e entregar um produto novo e lacrado, configura o dano moral, decorrente da falha na prestação do serviço. 4.1. Em se tratando de relação de consumo, é possível atribuir ao dano extrapatrimonial três dimensões funcionais, vale dizer, compensatória, punitiva e preventivo-pedagógica. 4.2. Tomando por base principalmente a dimensão punitiva e preventivo-pedagógica, deve ser mantida a condenação da Ré, na forma fixada na sentença.
5. O exercício, pela parte, de sua legítima pretensão recursal, com a exposição dos argumentos para rebater os fundamentos da sentença, não configura nenhuma das espécies elencadas no art. 80 do CPC, especialmente o alegado intuito protelatório, não sendo cabível a aplicação de multa por litigância de má-fé prevista no art. 81 do CPC.
6. Apelação conhecida e não provida. Honorários majorados.